Tribunal: TJBA
Processo: 8048845-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048845-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILSON COSTA MOREIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória, em trâmite na 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz do art. 98 do CPC, diante da alegação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A concessão do benefício exige a presença de elementos que evidenciem a condição de hipossuficiência, ainda que relativa, o que não se verificou no caso concreto. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita e concluiu, com base na ausência de provas suficientes, pela inexistência de verossimilhança nas alegações do agravante. O deferimento de providências de urgência exige análise criteriosa dos requisitos legais, não se justificando a reforma da decisão recorrida sem elementos concretos de prova da alegada incapacidade financeira. A ausência de impugnação por parte do agravado não supre a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência por parte do requerente. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048845-38.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, GILSON COSTA MOREIRA, e, como Agravado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)